Tribunal: TJDFT
Processo: 0001927-51.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVAS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUZIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de continuidade delitiva deve ser apreciado no juízo de execução penal, sob pena de supressão de instância, pois os demais crimes já foram julgados em primeira instância.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter violado o domicílio da vítima e descumprido as medidas protetivas de afastamento. 2. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de violação de domicílio seja absorvido pelo descumprimento de medidas protetivas. O primeiro não foi o meio necessário ou fase de execução do segundo, além de atingirem bens jurídicos distintos.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, presente uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal), apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 4.1. Aplicada fração superior, sem motivação concreta e idônea, deve ser redimensionada a reprimenda.
5. Quando uma única conduta resulta na violação de dois distintos bens tutelados, reconhece-se o concurso formal impróprio.
6. Conforme REsp no 1.643.051 - MS, condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 5. 1. A singular condição econômica ostentada pelo réu, aliada ao fato de que deve contribuir no sustento material de sua filha com a vítima, justifica a minoração da indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando, ainda, a gravidade concreta das condutas criminais que praticou.
7. A vigência das medidas protetivas não pode ser mantida indefinidamente, ultrapassando o regular trânsito em julgado da sentença condenatória, até porque as medidas aplicadas no presente caso possuem natureza penal e restringem, de certa forma, a liberdade do réu.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. De ofício, concurso formal impróprio reconhecido. Pena e indenização por danos morais reduzidas.